Tribunal: STF
Processo: Rcl 81633
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Região de Santarém, nos autos do processo nº 0028000-65.2015.8.14.0051, por ofensa ao regime de transição estabelecido na ADPF 828.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 17, p. 2-3):



    "1. Trata-se de ação de reintegração de posse n. 0028000-65.2015.8.14.0051, em trâmite na Vara Agrária de Santarém/Pará, proposta por Hidelfonso de Abreu Araújo e Ronaldo Cursage Mafra em desfavor de João Galdino e Outros (comunidade Curupira).



    2. A presente ação foi ajuizada no ano de 2015, com a alegação de que Hildefonso de Abreu Araújo e Ronaldo Cursage Mafra são proprietários e possuidores do imóvel rural denominado Fazenda Griguillé, com área de 1.894,2168 hectares, situado à margem esquerda do Rio Griguillé, município de Alenquer. Moveram a ação contra “João Galdino e outros”. 



    3. No dia 18.03.2019 foi proferida sentença de reintegração de posse em favor dos autores (ID 8978241), com julgamento de embargos no ID 9657388. Foram interpostos recurso de Apelação pelos autores, julgada procedente pelo Tribunal de Justiça (79282036), em 09.11.2021. Os autos retornaram para o juízo agrário, o qual proferiu decisão em 13.10.2022 (79292081), para manifestação das partes. 



    4. Em 04.11.2020, os autores pleitearam o cumprimento da sentença (ID 81021143). Em 11.01.2023 o juízo agrário determinou no ID 84686947 a desocupação voluntária dos requeridos (transcrição abaixo. O Ministério Público embargou desta decisão, suscitando a aplicação da ADPF 828 do STF (ID 85473987). 



    5. Após Manifestação do Ministério Público, os autos foram encaminhados à Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (ID 89567767, ID 94602630 e ID 102321812). A Comissão elaborou o relatório de visita técnica (ID 108855858), constatando a existência de 36 moradias e 180 pessoas, com produção agrícola, conforme se infere abaixo.



    (...)



    6. Como não houve acordo entre as partes os autos retornaram à Vara Agrária de Santarém, tendo o juízo determinado a reintegração de posse (ID 112282478), no dia 01.04.2024. Posteriormente, no dia 05.04.2024, o juízo agrário determinou a realização de audiência para a desocupação (ID 112647346). As partes não foram intimadas para a audiência, tendo o Oficial de Justiça certificado dificuldades de acesso até aos requeridos (ID 113305608). O juízo determinou a intimação das partes através de seus advogados (ID 113392874), em 17.04.2024, porém, no dia da audiência designada para o 10.05.2024 novamente consta a ausência dos requeridos (ID 115307709), bem como que seja oficiado o Município para acompanhar a reintegração. Em todas as audiências não consta elaboração do plano de ação.



    7. Ocorre que no dia 04.07.2025, o Comando da Policial Militar encaminhou ao juízo documento indicando que a reintegração será cumprida nos dias 08, 09 e 10 de julho de 2025. Em seguida, o juízo determinou o cumprimento da medida e ao mesmo tempo condicionou ao cumprimento da ADPF 828 e Resolução 510/2023 do CNJ (ID 147707069). A secretaria da Vara expediu o mandado no ID 147711948, NO DIA 04.07.2025, SEXTAFEIRA, PARA A REINTEGRAÇÃO QUE OCORRERÁ NA TERÇA-FEIRA, SEM A ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO."



     



    Sustenta que "nos autos constam audiências para a desocupação, com ausência de intimação pessoal dos requeridos. Também não constam nos atos processuais determinação para o cadastramento das famílias, pelo Município, nem qualquer cronograma de desocupação. Afinal, são mais de cem famílias que estão na área a ser reintegradas, com moradia e produção agrícola, conforme consta no relatório de vistoria técnica elaborado pela Comissão de Soluções Fundiárias” (eDOC 17, p. 18). 



    Requer “o deferimento de liminar, diante do evidente perigo de dano irreparável, sem a oitiva do reclamado, para que se suspendam os efeitos da decisão proferida pelo Manuel Carlos de Jesus Maria, Juiz de Direito da Vara Agrária de Santarém/PA, que determinou reintegração para o dia 08, 09 e 10 de julho de 2025, para que seja elaborado o PLANO DE AÇÃO, nos termos que determina a Resolução 510/2023 do CNJ em harmonia com a ADPF 828/STF, consequentemente, o cadastramento das famílias requeridas, com a elaboração do cronograma de desocupação, com a presença dos ocupantes e seus advogados, Ministério Público, Defensoria Pública, órgãos de assistência social, movimentos sociais ou associações de moradores que prestem apoio aos ocupantes e o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da ordem, sem prejuízo da convocação de outros interessados” (eDOC 1, p. 19). Ao final, pugna pela sua confirmação em definitivo.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Na espécie, a reclamante alega a existência de descumprimento do decidido pelo STF na ADPF 828 TPI-quarta-Ref (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), em especial no que se refere a uma suposta inobservância do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas, alegando a ausência de elaboração de plano de ação.



    Sobre o tema, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 



    Na oportunidade, determinou-se que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Muito embora a decisão proferida e referendada pelo Plenário no âmbito da ADPF 828 tenha admitido a retomada do regime legal de desocupação de imóvel, estabeleceu um regime de transição, no qual a conciliação e a inspeção judicial constituem etapa prévia necessária, como forma de evitar, entre outras questões, a separação de membros de uma mesma família.



    O Pleno deste Supremo Tribunal Federal, levando em consideração as bem postas razões do relator, Ministro Luís Roberto Barroso, referendou a quarta tutela incidental provisória na ADPF 828, em decisão assim ementada: 



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de Plenário Virtual - minuta de voto - 21/08/2023 transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada. (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 30-11-2022) 



    Como se observa, diante do arrefecimento dos efeitos da pandemia, admitiu-se a retomada do regime legal de desocupação de imóveis a partir de 31 de outubro de 2022 e estabeleceu-se, no tocante às desocupações coletivas, a necessidade de observância de um regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada. 



    Decidiu-se ainda que, no caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 



    As cautelas cuja observância fora determinada no âmbito da Quarta Tutela Incidental também perfazem objeto da Recomendação 90/2021 e da Resolução 510/2023 do Conselho Nacional de Justiça.



    Do que se tem dos autos, ao menos em juízo de cognição sumária, a decisão reclamada aparenta estar alinhada aos parâmetros fixados na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF 828.



    Depreende-se que o juízo reclamado determinou, em 10.3.2023, a desocupação voluntária (eDOC 4, p. 2), dando início ao cumprimento definitivo da sentença de reintegração. Na sequência, determinou a atuação da Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado do Pará (eDOC 7, p. 2), o qual realizou visita in loco, elaborando relatório técnico (eDOC 8).



    Previamente à expedição do mandado de reintegração de posse, promoveu-se audiência de desocupação em 10.5.2024, com a participação do Ministério Público, da Defensoria Pública e de representantes da Polícia Militar, tendo se deliberado pela adoção de uma série de diligências para a efetivação da reintegração de posse, quais sejam (eDOC 12, p. 2-3):



    “01- Concessão do prazo de 10 (dez) para a PM/Pa estabelecer a logística e as autorizações internas para cumprimento do ato reintegratório; 



    02- Assim que for realizado o levantamento de campo e, for informado a este juízo a data provável para disponibilidade de efetivo policial para o devido cumprimento do ato processual, deverá ser oficiado ao Ministério Público, Defensoria Pública para querendo acompanhar as ações visando a desocupação da área; 



    03- Expeça-se mandado de reintegração de posse, encaminhando-o, via sistema PJe para a Comarca de Alenquer, para cumprimento pelos Oficiais de Justiça deste Juízo; 



    04- Oficie-se ao INCRA/STM, através da Divisão de Ordenamento da Estrutura Fundiária - Setor de Cartografia, para que disponibilize técnicos para auxiliar na medição da área por ocasião da desocupação; 



    05- Oficie-se a Prefeitura do município de Alenquer deverá disponibilizar no ato do cumprimento da reintegração de posse a infraestrutura necessária para a desocupação, como caminhões e ônibus, e a logística para a remoção das famílias para o local que indicarem, ou local nas proximidades indicadas pelos ocupantes, devendo ser utilizado o bom senso das partes e o atendimento às peculiaridades de cada caso, sendo que os requeridos não poderão ficar acampados nas imediações da propriedade reintegrada, bem como não poderão voltar ao local reintegrado, sob pena de crime de desobediência, sendo que, desde já, FIXO a multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia para cada ocupante que retornar à área reintegrada, sem autorização judicial. 



    06- Fica expressamente proibida a utilização, pela autora, de segurança privada, pessoas armadas, devendo permanecer no local da reintegração somente os Oficiais de Justiça, técnicos designados por este Juízo e policiais militares integrantes do CME, bem como terceiros que estejam dirigindo caminhões para a retirada dos ocupantes e encarregados de auxiliar nos serviços de remoção de materiais, as partes, seus advogados, representantes do STR de Alenquer, auxiliares e servidores da Prefeitura de Alenquer que estiverem prestando auxílio aos trabalhos. Fica proibida, também, a destruição das casas dos ocupantes antes de findada a reintegração. 



    07- Faculto aos REQUERIDOS ou quem lá for encontrado o desfazimento físico de acampamento/residências que porventura se encontrem, se assim desejarem, bem assim a retirada de quaisquer animais semoventes que lá se encontrarem, desde que o façam por ocasião do cumprimento da ordem. 



    08- Oficie-se ao Delegado de Conflitos Agrários para que acompanhe o cumprimento da ordem, no sentido de instaurar imediatamente inquéritos policiais e TCO'S, visando apurar crimes que porventura venham a ocorrer no transcorrer do cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse. 



    09- Oficie-se a Prefeitura Municipal de Alenquer/Pa, para que disponibilize um local para abrigo das famílias, temporariamente, que necessitarem de apoio nas necessidades básicas de alimentação e saúde, bem como providencie um local específico para colocação do material porventura retirado na área a ser desocupada. 



    10- Após a reintegração, a parte autora deverá confeccionar placas informando o número do processo e a data da reintegração. 



    11- Oficie-se à Secretaria de Educação de Alenquer para fornecimento de transporte escolar para auxiliar no trabalho de transporte das crianças e adolescentes do local da reintegração até o local onde forem alojadas. 



    12- Oficie-se ao Conselho Tutelar de Alenquer, para que acompanhe as crianças e adolescentes no momento da reintegração. 



    13- Oficie-se a Secretaria de Saúde de Alenquer para disponibilizar ambulância para acompanhar a ordem de reintegração de posse. 



    14- Os oficiais de justiça deverão informar às partes e seus advogados o local onde poderão, no dia da desocupação, atendê-los para registrar e auxiliar nas suas demandas, no que for as suas atribuições. 



    15- Intime-se a parte requerente para que forneça a infraestrutura e a logística adequada para a força policial, visando a efetividade da sentença de reintegração de posse.”



    Dos documentos acostados, denota-se que, em 01.07.2025, a Polícia Militar informou, mediante ofício, que “foi solicitado apoio e informado o cumprimento de Reintegração de Posse da Fazenda Griguellé aos seguintes órgãos: Ministério Público do Pará, Delegacia de Polícia Civil de Alenquer, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Conselho Tutelar, Hospital Santo Antônio e Empresa Equatorial Energia conforme documentos em anexos” (eDOC 13, p. 2).



    Na decisão reclamada, o juízo singular deliberou o seguinte (eDOC 14, p. 2):



    “Consta juntada aos autos de ofício do Comando de Missões Especiais em ID nº 147703223, nº 147703224, nº 147703225, para cumprimento da reintegração de posse da Fazenda Griguellé nos dias 08,09,10/07/2025. 



    Desta forma, expeça-se a secretaria da vara os documentos/expedientes para integral cumprimento da medida reintegratória, condicionada ao atendimento das determinações contidas na ADPF nº. 828 e a Resolução nº 510/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).”



    O mandado expedido registrou as seguintes observações (eDOC 15, p. 2-3):



    “Observação 01: A reintegração/manutenção de posse deverá atingir os requeridos elencados na inicial, assim como, todos os demais ocupantes da área, devendo ser cumprida com a devida prudência e cautela, visando garantir a segurança, a integridade, em observância ao estrito cumprimento do dever legal, a fim de viabilizar, sempre que possível, uma desocupação pacífica do imóvel. 



    Observação 02: Deverá o Sr. Oficial de Justiça, no cumprimento da decisão de Reintegração/Manutenção de Posse observar na íntegra as orientações estabelecidas no MANUAL DE DIRETRIZES NACIONAIS PARA EXECUÇÕES DE MANDADOS JUDICIAIS DE MANUTENÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE COLETIVA DA OUVIDORIA AGRÁRIA NACIONAL.



    Observação 03: Deverá o Sr. Oficial de Justiça no cumprimento da decisão de Reintegração/Manutenção de Posse observar ainda as RECOMENDAÇÕES DA RESOLUÇÃO Nº. 10/2018 DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS. 



    Observação 04: Deverá o Sr. Oficial de Justiça, no cumprimento da decisão de Reintegração/Manutenção de Posse observar também as RECOMENDAÇÕES/DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO Nº. 3525/2023-GP DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. 



    Observação 05: Deverá o Sr. Oficial de Justiça, no cumprimento da decisão de Reintegração/Manutenção de Posse observar as RECOMENDAÇÕES/DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA ADPF Nº. 828 do STF.”



    Nesse contexto, em juízo de cognição sumária adstrito aos limites estritos da via reclamatória, não há elementos que permitam aferir a inobservância da determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar.



    Encaminhe-se ao Relator. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente